Tribunal: TJPA
Processo: 0005177-50.2013.8.14.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005177-50.2013.8.14.0057

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: EDENILSON TRAVASSOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISAO QUE REVOGOU A PRISAO PREVENTIVA E DECRETOU MEDIDAS CAUTELARES – MANUTENÇÃO DA DECISAO.

1. In casu, a custódia cautelar representa constrangimento ilegal, pois não há circunstâncias concretas que evidenciem a necessidade da medida extrema para preservar a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal, mormente pelo fato de que a instrução processual foi realizada, com a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, inclusive interrogatório do acusado, não havendo, por ora, motivos que justifiquem a decretação da prisão preventiva do acusado neste momento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des,. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
contra decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que substituiu a prisão preventiva do recorrido EDENILSON TRAVASSOS DA SILVA por medidas cautelares.

Narra a denúncia que acusado e vítima eram amigos e que no dia 02.11.2013, a vítima estava consumindo bebida alcoólica em frente à residência do senhor chamado Raimundo Gregório da Silva, quando a vítima, em tom de brincadeira, afirmou que o recorrido era uma pessoa valente, em resposta, o acusado, sacou uma faca e sem meios de defesa ao ofendido, o atacou com vários golpes nas regiões do tórax e abdômen.

A vítima foi socorrida por terceiros e levada para o hospital, e devido a gravidade do seu estado, foi transferido para o hospital metropolitano e submetido a intervenção cirúrgica, no entanto, faleceu na mesma data.

A denúncia foi recebida em 09.10.2019. Em audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 12.12.2019, o magistrado, considerando a ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, substituiu a prisão preventiva do acusado por medidas cautelares diversas.

Inconformado, o Representante do Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso e em suas razões, alega que a decisão deve ser reformada, visto que a prisão preventiva é medida que se impõe, com o fito de assegurar a futura aplicação da lei penal.

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pela manutenção da decisão ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso para que seja decretada a prisão preventiva do ora recorrido.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

A prisão cautelar consiste em medida de extrema exceção, somente é justificável em casos excepcionais, quando a segregação do indivíduo seja indispensável. O art. 312 do CPP diz que a prisão preventiva pode ser decretada quando necessária para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Nas razões datadas de 13.12.2019, o Ministério Público esclareceu que o acusado cometeu o delito de homicídio em 02.11.2013 e após fugiu da comarca do crime, sendo preso em outro municio, apenas em 2019, motivo pelo qual faz jus a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

O acusado cometeu o delito em 02.11.2013, na cidade de Santa Maria do Pará, sendo que o processo apenas teve início em outubro de 2019, por estar o acusado foragido, sendo preso no município de Paragominas.

O juízo de direito quando da instrução processual, datada de 12.12.2019, após a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa e ainda da produção do interrogatório do ora acusado, o magistrado substituiu a cautelar preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, assim fundamentando:

“
Não vejo, nos autos, elementos para considerar a necessidade de manutenção da prisão do réu, vez que inexiste risco à ordem pública ou qualquer manifestação de que venha a prejudicar a instrução caso seja solta. Verifico ainda que os demais requisitos em relação ao acusado, por ora, não estão presentes. (...) Assim, entendo que o acusado faz jus ao benefício da liberdade provisória, por ora. Desta forma, não havendo mais elementos que sustentem a prisão cautelar do réu, entendo que a ordem pública e garantia da instrução criminal não correm risco de ser violada, haja vista que os indícios de autoria direta contra o réu e a materialidade do crime já se aperfeiçoaram
.”

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve-se atentar aos fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

In casu
, a custódia cautelar representa constrangimento ilegal, pois não há circunstâncias concretas que evidenciem a necessidade da medida extrema para preservar a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal, mormente pelo fato de que a instrução processual foi realizada, com a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, inclusive interrogatório do acusado, não havendo, por ora, motivos que justifiquem a decretação da prisão preventiva do acusado neste momento.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.

2. Como é de conhecimento, Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, inviabiliza a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021).

3. No caso, a tese de nulidade do feito em razão da suposta invasão domiciliar pela polícia não foi submetida e, por consequência, não foi debatida pela Corte local, visto que não constou da inicial do writ originário, de modo que o tema não pode ser examinado diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância.

4.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ
.

(AgRg no RHC n. 166.760/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Assim sendo, como já disposto, ausente motivo que demonstre a necessidade da decretação da prisão preventiva do acusado, não podendo esta se fundamentar tão somente na gravidade delituosa, ou na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que a instrução processual já foi realizada em 2019, além de não haver nos autos circunstância concreta que evidencie a necessidade da custodia cautelar, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, data vênia o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão do juízo que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão do recorrido
EDENILSON TRAVASSOS DA SILVA.

É como voto.

Belém, 14/09/2022